Tribunal: TJPA
Processo: 0008506-94.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008506-94.2016.8.14.0015
APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ANTONIO WELISON SOUZA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0008506-94.2016.8.14.0015

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR E OUTRO

APELADO: ANTONIO WELISON SOUZA FERREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, III DO CPC/15. CONSTATA-SE QUE O JUÍZO SINGULAR INTIMOU PESSOALMENTE A PARTE PARA MANIFESTAR-SE SOBRE O INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, ANTES DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

ATENDEU A REGRA DISPOSTA NO §1º DO ART. 485 DO CPC/15. SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0008506-94.2016.8.14.0015

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR E OUTRO

APELADO: ANTONIO WELISON SOUZA FERREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇAO interposta por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de sentença do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de ANTONIO WELISON SOUZA FERREIRA

Na inicial, aduziu o autor que o réu integra grupo de consórcio e foi contemplado para aquisição de veículo, assinando contrato com garantia de alienação fiduciária, transferindo para a autora a posse indireta do bem. Afirmou que o réu passou a ficar inadimplente com o pagamento devido, tendo sido constituído em mora, sendo pertinente a busca e apreensão do bem.

Liminar de busca e apreensão deferida (id n. 2190067 - pág. 1-2)

No id n. 2190067 - pág. 4 consta ato ordinatório determinando o recolhimento de custas.

No id n. 2190068- pág. 3 consta petição informando recolhimento de custas.

Certidão negativa do oficial de justiça - id n. 2190068- pág. 10.

Ato ordinatório para manifestação da parte autora - 2190068- pág. 11, com publicação no DJE – id n. 2190068 – pág. 11.

Despacho determinando intimação pessoal para que a parte autora se manifeste sobre interesse no prosseguimento do feito - id n. 2190068- pág. 15.

AR devolvido com assinatura de recebimento - id n. 2190068- pág. 18.

Certidão informando que correu o prazo sem manifestação do autor - 2190068- pág. 20.

No Id n. 2190069 consta sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, III do CPC-15.

Nas razões recursais (id n. 2190070) alega o recorrente que não houve intimação via diário oficial direcionada aos patronos, para que se manifestassem nos autos sobre a certidão negativa do oficial de justiça, por isso a sentença seria nula. Disse que houve afronta ao princípio da primazia de mérito. Requereu a cassação da sentença e o provimento do recurso.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pata de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0008506-94.2016.8.14.0015

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR E OUTRO

APELADO: ANTONIO WELISON SOUZA FERREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇAO interposta por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de sentença do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de ANTONIO WELISON SOUZA FERREIRA.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação

Busca o recorrente a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso III do CPC/15, considerando o julgador que o autor se mostrou inerte sem promover o impulso do processo.

Alega o recorrente que a sentença seria nula, pois não houve publicação no DJE acerca do despacho que determinou que a parte se manifestasse sobre a certidão negativa do oficial de justiça.

No caso em apreço verifica-se que após a certidão negativa do oficial de justiça, houve ato ordinatório, que foi publicado no DJE (
Edição
de n. 6168/2017
de
30/03/2017
)
para que a parte se manifestasse acerca da citação e liminar frustradas. (Id n. 2190068 – pág. 10-11).

Após, o julgador singular determinou a intimação pessoal da parte para que se manifestar acerca interesse no prosseguimento do feito, conforme id n. 2190068- pág. 15.

Somente após o cumprimento da intimação pessoal é que sobreveio sentença extinguindo o feito, daí porque não assiste razão ao recorrente, uma vez que o julgador a quo cumpriu com as formalidades legais pertinentes à extinção do feito, nos moldes previstos no art. 485, inciso III cumulado com o seu parágrafo único.

Vejamos o que dispõe o art. 485 e seu parágrafo primeiro do CPC-15:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

§ 1º
- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Observando o que consta nos autos, verifica-se que o julgador singular, antes de extinguir o feito, promoveu a intimação pessoal da parte, tendo sido realizada tal intimação, conforme AR constate no id n. 2190068- pág. 18, atendendo à norma constante no art. 485, III e seu parágrafo primeiro do CPC-15.

Portanto, não merece guarita os argumentos do Apelante no sentido de que a sentença seria nula em função de não ter ocorrido a intimação via Diário de Justiça.

Por todo o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/09/2020